Tribunal: TJES
Processo: 5019260-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019260-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA BEATRIZ GOMES DE NORONHA

AGRAVADO: RICARDO GOMES DE NORONHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. POSSE DE BEM DO ESPÓLIO. CONFLITO ENTRE HERDEIRO E INVENTARIANTE. PODERES DE GESTÃO. DIREITO À MORADIA. REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por inventariante contra decisão liminar proferida em ação de manutenção de posse ajuizada por herdeiro, que reconheceu ao autor o direito de compossse direta e irrestrita sobre imóvel integrante do espólio ("Casa da Aldeia"). A agravante sustenta que o agravado ocupa apenas unidade anexa e que a restrição de acesso à casa principal decorreu de atos legítimos de gestão do espólio, voltados à manutenção e locação do imóvel para geração de receitas. Requereu, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que foi deferido. No mérito, pleiteia a revogação definitiva da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se herdeiro pode exercer posse direta e exclusiva sobre bem indivisível do espólio, em oposição aos poderes de administração da inventariante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar possessória, com base em suposta turbação de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse de bens do espólio, antes da partilha, é indireta e comum entre os herdeiros, devendo a administração e a posse direta ser exercidas exclusivamente pelo inventariante, nos termos do art. 618, II, do CPC e do princípio da saisine (art. 1.784 c/c art. 1.791, parágrafo único, do CC).

4. A manutenção da posse direta e irrestrita da integralidade do imóvel por um único herdeiro configura violação à universalidade da herança e impede o exercício dos deveres de administração atribuídos ao inventariante.

5. As condutas da inventariante, consistentes em restrição de acesso à casa principal para realização de reformas e locação previamente contratada, estão amparadas em seu munus público de zelar pela conservação e frutificação do espólio, não configurando turbação de posse.

6. A alegação de violação à dignidade da pessoa idosa não se sustenta, pois o agravado permanece residindo em edificação anexa, de 180 m2, localizada no mesmo terreno, e possui outros bens e condições para prover sua moradia.

7. A utilização exclusiva e gratuita de bem de alto padrão por apenas um herdeiro, inviabilizando a geração de receitas para o espólio e comprometendo sua saúde financeira, representa enriquecimento sem causa e afronta aos interesses da coletividade sucessória e do Fisco.

8. Para a concessão de liminar possessória exige-se a comprovação inequívoca da turbação (art. 561 do CPC), o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse direta de bem do espólio, antes da partilha, compete exclusivamente ao inventariante, sendo vedado a qualquer herdeiro exercer posse exclusiva e irrestrita sobre o imóvel.

2. Atos de gestão legítimos praticados pelo inventariante, voltados à conservação e frutificação do acervo hereditário, não configuram turbação de posse.

3. A concessão de liminar possessória exige prova inequívoca de turbação, não se presumindo diante de condutas regulares de administração do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 561 e 618, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ANA BEATRIZ GOMES DE NORONHA
, na qualidade de inventariante do espólio de
OLEGÁRIO CHAVES NORONHA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da "ação de manutenção na posse c/c indenização por danos morais" (proc. n.º 5006305-76.2025.8.08.0021), deferiu liminarmente o pedido de manutenção de posse formulado por
RICARDO GOMES DE NORONHA
, reconhecendo-lhe o direito de compossse direta sobre a integralidade do imóvel denominado "Casa da Aldeia".

Nas razões recursais de ID 16925390, sustenta a agravante, que a decisão recorrida padece de nulidade por ter sido proferida
inaudita altera pars
, sem consideração dos documentos que demonstram que o agravado jamais exerceu posse direta sobre a casa principal, limitando-se a ocupar, por mera tolerância, uma edificação anexa e independente.

Sustenta ainda que os atos por ela praticados decorreram de seu
munus
legal de inventariante, sendo indispensáveis à manutenção e locação do imóvel, inclusive para fins de arrecadação de receitas ao espólio, conforme contrato de locação já firmado para o Réveillon 2025/2026 (de 30/12/2025 a 04/01/2026), no valor de R$ 66.000,00, com a primeira parcela de R$ 33.000,00 já paga.

Em decisão de ID 16947251, esta Relatoria deferiu
o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão interlocutória agravada.

O Agravado, em sede de Agravo Interno e contrarrazões, alega exercer posse direta desde 2017 e que a restrição de acesso à casa principal fere seu direito de compossuidor e sua dignidade como pessoa idosa.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso instrumental.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

O imbróglio jurídico tem origem na disputa possessória de um imóvel de alto padrão denominado
'Casa da Aldeia'
, localizado em Guarapari/ES, bem este que integra o acervo hereditário do
ESPÓLIO DE OLEGÁRIO CHAVES NORONHA
.

Em primeira instância, o herdeiro
RICARDO GOMES DE NORONHA
(Agravado) ajuizou Ação de Manutenção de Posse em face da Inventariante,
ANA BEATRIZ GOMES DE NORONHA
(Agravante). Alegou o autor, em síntese, que exerce a posse direta e exclusiva do imóvel desde meados de 2017, ali residindo e gerenciando locações por temporada. Sustentou que, a pretexto de realizar reformas e manutenções, a Inventariante teria promovido a troca de fechaduras da casa principal e restringido seu acesso a diversas dependências, o que configuraria turbação à sua posse e violação aos direitos da pessoa idosa.

O juízo de origem acolheu a tese autoral e concedeu medida liminar, garantindo ao herdeiro a manutenção na posse de toda a extensão do imóvel, sob o fundamento de que a posse de um herdeiro sobre bem do espólio deve ser respeitada pelos demais até a partilha definitiva.

Inconformada, a
Inventariante interpôs o presente Agravo de Instrumento
, aduzindo que:

1. O Agravado jamais deteve a posse exclusiva do bem, mas apenas a ocupação de uma unidade anexa (apartamento de hóspedes), sendo a casa principal destinada a locações comerciais para o custeio do espólio;

2. A restrição de acesso pontual foi ato de gestão legítima (Art. 618, CPC), visando reformas estruturais urgentes no telhado e a higienização do imóvel para receber locatários;

3. O espólio acumula despesas mensais superiores a R$ 10.000,00, e a ocupação gratuita da integralidade do imóvel pelo Agravado inviabiliza a saúde financeira do monte-mor;

4. O herdeiro possui outros domicílios fixos e patrimônio próprio, não havendo que se falar em risco de desalijo ou violação à dignidade.

A decisão de ID 16947251 concedeu o efeito suspensivo ao recurso, sustação esta que agora se submete ao crivo deste colegiado para julgamento de mérito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na viabilidade de um herdeiro manter posse direta e irrestrita sobre bem do espólio em oposição aos atos de gestão da inventariante.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
com a reforma da decisão
a quo
, por razões que passo a expor detalhadamente.

Preliminarmente, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do Agravo Interno (ID 17186757). Conforme pacífica orientação jurisprudencial, o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento exaure a utilidade da insurgência contra a decisão liminar monocrática, operando-se a substituição do provimento precário pelo acórdão colegiado.

A controvérsia deve ser resolvida sob a luz do
Princípio da Saisine
(Art. 1.784, CC). Embora a herança se transmita imediatamente, ela o faz como um todo unitário, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio (Art. 1.791, parágrafo único, CC).

Nesse cenário, a posse exercida pelos coerdeiros é, por natureza,
indireta
. A posse
direta
e a gestão imediata do acervo são centralizadas na figura do inventariante. Conceder a um único herdeiro a manutenção da posse exclusiva e irrestrita sobre a sede principal do imóvel desnatura a universalidade da herança e cerceia os direitos dos demais sucessores, que também detêm frações ideais do bem.

O inventariante não exerce apenas um direito, mas um encargo público de gestão. O ordenamento jurídico (Art. 618, II, CPC) impõe-lhe o dever de "
administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem
".

Restou comprovado nos autos que as condutas da Agravante — quais sejam: a realização de reparos estruturais e a organização do imóvel para locação — não configuram esbulho ou turbação, mas sim o estrito cumprimento de seus deveres legais. A resistência do Agravado em permitir o acesso da inventariante à casa principal para fins de manutenção e locação comercial constitui obstáculo indevido à preservação do patrimônio comum.

A manutenção da decisão de primeiro grau acarretaria um desequilíbrio econômico severo. O espólio possui despesas fixas vultosas (IPTU, condomínio, manutenção de jardins e piscinas) que superam a cifra de R$10.000,00 mensais.

A "Casa da Aldeia" possui vocação comercial para locação por temporada. Permitir que o Agravado utilize a integralidade do imóvel como residência gratuita, impedindo a geração de frutos (alugueres), configura enriquecimento sem causa em detrimento dos demais herdeiros e do próprio Fisco. A moradia do herdeiro deve ser harmonizada com a sustentabilidade financeira do espólio, o que já ocorre, visto que ele permanece ocupando o apartamento anexo de 180 m2.

Para a concessão da liminar de manutenção de posse, o autor deve provar a turbação (Art. 561, CPC). No caso, a conduta da inventariante é
legítima
. Além disso, o alegado risco à dignidade do idoso não se sustenta, uma vez que:
(i)
o Agravado não foi desalojado, permanecendo em unidade autônoma no mesmo terreno;
(ii)
possui comprovadamente outros imóveis e condições financeiras de prover sua própria habitação, caso necessário;
(iii)
a restrição limitou-se à área destinada à locação comercial, área esta que o próprio Agravado reconheceu em manifestações anteriores ser destinada a esse fim.

Diante desse cenário, confirmam-se integralmente as razões que fundamentaram a concessão do efeito suspensivo, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

1. Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 17186757).

2. Conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau e revogar definitivamente a liminar possessória concedida ao Agravado, mantendo a suspensão determinada na decisão de ID 16947251.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar